Tribunal: TJSP
Processo: 9000331-16.2001.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão e ao arquivamento processual – Sentença mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão e ao arquivamento processual – Sentença mantida – Recurso da exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000331-16.2001.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SERGIO SALLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000331-16.2001.8.26.0090
2
APELAÇÃO CÍVEL no 9000331-16.2001.8.26.0090 - São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: SERGIO SALLES
VOTO No 15564
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada
inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual,
mais cinco anos do prazo prescricional tributário) –
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente
assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no
1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à
suspensão e ao arquivamento processual – Sentença mantida –
Recurso da exequente desprovido.
Trata-se de apelação interpostas contra sentença que, em
execução fiscal, extingui-a com fundamento na prescrição intercorrente. Sucumbente,
foi a exequente condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00.
Em síntese, sustenta a apelante que i) o despacho citatório
interrompeu a prescrição; ii) o comparecimento espontâneo do executado o dá por
citado, retroagindo à época da propositura da demanda; iii) não foi requerida a
suspensão da execução; iv) não foi intimada pessoalmente acerca do arquivamento do
feito, o que impossibilitou o seu acompanhamento; v) devem ser aplicadas as Súmulas
no 106 e 314 do STJ à espécie.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões às fls. 69/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000331-16.2001.8.26.0090
3
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 18/05/2001
para cobrança de IPTU e Taxas do exercício de 1994 em face de SÉRGIO SALES.
Exarado o despacho citatório em 30/05/2001, a citação postal restou infrutífera, o que
motivou o despacho de fls. 05, de 17/10/2005, onde foi determinada a manifestação da
exequente em termos de prosseguimento, consignando-se que, no silêncio, o feito seria
suspenso e posteriormente arquivado. Na mesma folha, foi certificada a ciência da
Fazenda Pública em 11/11/2005. Após tais atos, a execução ficou paralisada por mais
de uma década, sendo desarquivada em 2017 pela executada, oportunidade em que foi
requerida decretação da prescrição. Após manifestação da exequente, sobreveio a
sentença de extinção.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000331-16.2001.8.26.0090
4
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. Nesse sentido, como já mencionado, o juízo a quo devidamente determinou a
intimação da Fazenda Pública e, no silêncio, a suspensão e posterior arquivamento do
feito (fls. 05), sendo certo que há certidão na mesma folha dando conta de que a
exequente foi intimada da decisão. Assim, tem-se que a Fazenda Pública estava ciente
sobre a não localização do devedor e sobre as consequências processuais na hipótese de
nada ser requerido, não tendo sido apresentada qualquer justificativa plausível para o
abandono verificado. O julgado colacionado assevera: “o espírito do art. 40, da Lei n.
6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.
Não bastasse, verifica-se que a pretensão estava prescrita
antes mesmo do ajuizamento da exação, uma vez que, em se tratando de tributos do
exercício de 1994, o prazo prescricional quinquenal se esvaiu muito antes da
distribuição da demanda, em 18/05/2001. Portanto, seja em razão da prescrição
ordinária, seja em razão da intercorrente, a extinção deve ser mantida.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso. Em razão da
vitória recursal, e considerando-se a simplicidade da matéria e a generosa verba
honorária já conferida à executada, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela
exequente para R$ 10.500,00, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC.
MÔNICA SERRANO
Relatora